Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-29.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021090-29.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARIA MEIRA VIEIRA - CPF: 594.895.291-68 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DO DÉBITO PRETÉRITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – “QUANTUM INDENIZATÓRIO – VÍCIOS INDEMONSTRADOS
–
MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais
apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
interposto
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que
, por unanimidade,

negou

provimento ao recurso de apelação

por ela
interposto

(ID
208530161
).

Irresignad
a
,
a ré/embargante

aduz que
comprovou no curso do procedimento a

existência de irregularidade da unidade consumidora, em que foi constatado

desvio
na unidade consumidora da autora/embargada,
o que enseja a possibilidade de cobrança e corte nos

termos da RN 414/2010 da ANEEL
.

Sustenta que
houve envio de

correspondência da Carta ao Cliente ao endereço da UC, momento em que

foi oportunizado o contraditório
à consumidora
.

Diz que o
TOI foi realizado por dois técnicos da

concessionária como também acompanhado pela Sra. Maria que se recusou a

assinar
.

Defende que,
comprovada a legitimidade do procedimento de

fiscalização e a legalidade da recuperação de consumo, é equivocada a

conclusão
de
anular a dívida de recuperação de consumo

regular, bem como na incidência de danos morais, visto que a suspensão

do fornecimento de energia (corte) se deu por dívida não paga
, de maneira que a sentença deve ser reformada
(ID
209593674
).

Sem
contrarrazões
ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Com efeito,
n
o caso,
conforme constou do voto condutor do aresto,
em que pese a ré/apelante
, ora embargante,
defenda a regularidade do procedimento administrativo

por ela instaurado, tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada.

Digo, não há nos autos prova de que a autora/apelada
, ora embargada,
teve ciência do procedimento de apuração

de irregularidades efetuado em sua unidade consumidora.

Com efeito, ao apresentar sua defesa a ré/apelante
,
ora embargante, não juntou qualquer documento a fim de

corroborar as suas alegações, apenas afirmando que a autora/apelada
, ora embargada,
se negou a assinar o T.O.I.

Quanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de no. 414/2010, da Agência

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “condições gerais de fornecimento de energia elétrica,

cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores” (art. 1o); este mesmo

regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço

público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de

irregularidade na unidade consumidora, deve
“emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em

formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1o, inciso I); por conseguinte, a

concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no

ato da sua emissão, mediante recibo, e, caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser
enviada

em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 129, §§2o

e 3o).

Na hipótese, a apuração deu-se por meio de perícia unilateral pela ré/apelante,

ora embargante, não restando

demonstrado que ela cumpriu os procedimentos previstos na Resolução Normativa n. 414/2010, sendo

possível concluir que a inspeção realizada na unidade consumidora da autora não é válida, de modo que se

torna impossível a recuperação de receita prevista no art. 130 da Resolução supracitada.

Com efeito, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a

observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que não se

visualiza na hipótese.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a

impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem

inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda
.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor
. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na
prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).
(TJMT.
Ap
38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018,
Publicado
no DJE 20/09/2018).

Desse modo, não sendo legítima a cobrança da diferença do consumo, não há como afastar a

inexigibilidade dos indigitados débitos.

Logo, a cobrança da diferença de consumo não constitui exercício regular de direito da

ré/apelante,

ora embargante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos.

Por sua vez, infere-se dos autos que, na decisão liminar, o juízo de origem determinou,

inicialmente, que a ré/apelante
,
ora embargante, providenciasse a instalação de novo medidor/relógio e reativasse a energia

elétrica na residência da autora (ID 204864186 – fls. 53/55); e, depois, a suspensão da recuperação de

consumo (ID 204864191 – fls. 64), ou seja, em razão da dívida discutida nos autos a autora/apelada
, ora embargada,
teve

suspensos os serviços de energia elétrica, conseguindo a sua religação apenas depois da decisão liminar.

Assim, tendo em vista que a suspensão dos serviços
deu-se
em razão de débito oriundo da

indigitada recuperação de consumo, a qual restou declarada indevida, tem-se que o corte se mostra

abusivo/ilegal e constitui ato ilícito passível de indenização.

Com efeito, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é

adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é

despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples corte ou a sua manutenção,

bem como o apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes, tendo em vista que esse tipo

de dano é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo

ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Até porque, não se pode deixar de destacar que há outros meios dela perseguir a cobrança de

débitos antigos não pagos, não podendo utilizar-se de métodos compulsórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. [...]. 3.
Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pago
s. 4. Recurso especial provido.
(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012,
DJe
09/03/2012).

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CÁLCULO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA No 7/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. [...]. 4. "
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica e água, em função da cobrança de débitos pretéritos
." (
AgRgAg
no 1.207.818/RJ, da minha Relatoria, in
DJe
2/2/2010). 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1373829/RS, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011,
DJe
25/04/2011).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das
questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024